Tribunal: TJBA
Processo: 8000152-52.2017.8.05.0081
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 8000152-52.2017.8.05.0081

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

EMBARG
ANTE: DELSON COMERCIO DE MAQUINAS LTDA

ADVOGADO(S): PAULO HENRIQUE GOMES BELMONTE

EMBARG
ADO: MUNICÍPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO

ADVOGADO(S):ERICA JUSMARA DE SOUZA RIBEIRO, GABRIELA FERNANDES RIBEIRO, ARNALDO ROCHA SERPA FILHO

A
CORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA CONTRA MUNICÍPIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por DELSON COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA contra o acórdão que, em sede de Apelação Cível, manteve sentença de improcedência na Ação de Cobrança movida
em face do
Município de Formosa do Rio Preto. O Embargante sustentou a ocorrência de omissão, quanto à alegada confissão tácita do Município, no tocante ao recebimento dos materiais, além de suposta contradição entre o reconhecimento de assinaturas em notas fiscais e a conclusão pela ausência de comprovação da entrega dos produtos. Requereu efeitos modificativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Determinar se há omissão no acórdão, referente à análise da alegada confissão tácita da Municipalidade sobre o recebimento dos materiais; e verificar a existência de contradição na fundamentação, no que concerne à valoração das notas fiscais assinadas por Secretários Municipais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis, apenas, nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC, a saber: omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

4. A alegação de omissão não procede, pois o acórdão analisou de forma expressa a controvérsia sobre a entrega dos materiais, inclusive apreciando o ônus da prova, com base no art. 373, I, do CPC.

5. Não há contradição no julgado, pois a decisão reconhece a existência de assinaturas nas notas fiscais, mas conclui que tais documentos, isoladamente, não comprovam a efetiva entrega dos produtos, especialmente diante das formalidades legais previstas para a liquidação da despesa pública.

6.
A suposta confissão tácita do
Ente Municipal
não se configura, já que a defesa pautou-se na ausência de regular liquidação da despesa, conforme previsão da Lei nº 4.320/1964, não implicando reconhecimento da entrega do material.

7.
O recurso busca rediscutir matéria já decidida, finalidade incabível no
s Declaratórios
, cuja função é,
somente,
o aperfeiçoamento da decisão, não sua modificação.

IV. DISPOSITIVO

8.
Embargos de Declaração rejeitados.

____________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 373, I e 374; Lei nº 4.320/1964.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 8000152-52.2017.8.05.0081, em que figura como Embargante DELSON COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA, sendo Embargado o MUNICÍPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR O RECURSO
.